Tribunal: TJPA
Processo: 0801936-74.2021.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801936-74.2021.8.14.0115

APELANTE: WEBERT RODRIGUES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0801936-74.2021.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: WEBERT RODRIGUES VIEIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OPÇÃO POR UMA DAS TESES APRESENTADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PENA-BASE EXASPERADA. REDIMENSIONAMENTO. FRAÇÃO DA TENTATIVA. APLICAÇÃO DE PATAMAR INTERMEDIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação da defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu a 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tentativa de feminicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa busca a anulação do julgamento, alegando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos por não reconhecer a desistência voluntária. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença, ao rechaçar a tese de desistência voluntária e ausência de
animus necandi
, é manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar a anulação do julgamento; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi aplicada de forma proporcional e fundamentada, especialmente no que tange à fixação da pena-base e à fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação de veredito do Tribunal do Júri sob o fundamento de ser manifestamente contrário à prova dos autos é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão for arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório. Se os jurados, diante de teses conflitantes, acolhem uma delas com amparo em elementos de prova, a decisão é soberana e deve ser mantida.

4. A confissão do réu, os depoimentos dos policiais, o laudo pericial que atestou o perigo de vida e a dinâmica dos fatos — com a vítima buscando refúgio no banheiro após ser atingida em região vital (pescoço) — constituem substrato probatório suficiente para sustentar a conclusão dos jurados pela existência de
animus necandi
e pela não configuração da desistência voluntária.

5. A existência de múltiplas qualificadoras autoriza que uma seja utilizada para tipificar o crime e as demais para exasperar a pena-base. Contudo, o aumento deve ser proporcional e fundamentado em elementos concretos que extrapolem o tipo penal, sob pena de revisão pela instância superior.

6. O
quantum
de redução pela tentativa (art. 14, II, parágrafo único, do CP) deve ser aferido com base no
iter criminis
percorrido. A aplicação da fração mínima (1/3) exige a demonstração de que o agente se aproximou sobremaneira da consumação. Caso os atos executórios não tenham sido integralmente esgotados, é cabível a aplicação de fração intermediária (1/2).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Não se anula a decisão do Conselho de Sentença que, com base em elementos probatórios válidos, opta pela tese acusatória e afasta a alegação de desistência voluntária, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

2.

É cabível a revisão da dosimetria da pena fixada em Plenário do Júri quando o aumento da pena-base se mostrar desproporcional, ainda que fundamentado em qualificadoras sobejantes.

3.

A fração de diminuição pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao caminho percorrido para a consumação do crime. Atingida a vítima em região vital, mas sem o esgotamento de todos os atos executórios, justifica-se a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade).

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 14, II, 59, 68 e 121, § 2º, II, IV e VI; Código de Processo Penal, art. 593, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA. STJ, AgRg no HC 822.149/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5 – Quinta Turma, DJe 28/09/2023; STJ, HC 614.057/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 – Quinta Turma, DJe 26/02/2021; TJ-MG, APR 10105190171055001, Rel. Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, DJe 21/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WEBERT RODRIGUES VIEIRA
, por meio de seus advogados constituídos, contra a sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso/PA (ID 105363684), que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de
10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia (ID 44335908) que, no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 18h00, na cidade de Novo Progresso/PA, o apelante, agindo com intenção de matar, por motivo fútil (ciúmes), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e em contexto de violência doméstica (feminicídio), desferiu diversos golpes de faca contra sua companheira, Ana Luiza Barbosa da Silva, causando-lhe lesões graves que somente não a levaram a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo a peça, após uma discussão motivada por suposta infidelidade, o réu atacou a vítima, que, para se salvar, correu e se trancou no banheiro.

Após a instrução processual, o réu foi pronunciado nos termos da denúncia (ID 92843035). Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria e as três qualificadoras, afastando a tese defensiva de desistência voluntária.

A defesa, em suas razões recursais (ID 107743498), pugnou, em síntese, pela anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, que comprovaria a desistência voluntária e a ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena, argumentando a desproporcionalidade na fixação da pena-base, a ocorrência de
bis in idem
na valoração da culpabilidade e a não consideração do comportamento da vítima.

Em contrarrazões (ID 109117949), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença fosse mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 18537965), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, defendendo a soberania do veredito e a correção da dosimetria.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

1. DA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa postula a anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados, ao condenar o apelante por tentativa de homicídio qualificado e rechaçar a tese de desistência voluntária, foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Contudo, a tese não merece prosperar.

A anulação de um veredito popular, com base no art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal, é medida de caráter excepcionalíssimo, cabível somente quando a decisão do Conselho de Sentença se mostra arbitrária, teratológica e completamente divorciada do conjunto probatório. Não é o que se verifica no presente caso. O princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF) impõe que, havendo duas teses plausíveis e amparadas em provas, a opção dos jurados por uma delas deve ser respeitada.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça reafirma que:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. [...] DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO. 1. O veredito do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras,
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada
[...]. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. (STJ – AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

No caso em tela, a tese acusatória, acolhida pelos jurados, encontra sólido amparo nos autos. A materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 43891192), que atestou a ocorrência de lesões por arma branca em regiões vitais (pescoço e braço) e o consequente
perigo de vida
.

A autoria e o
animus necandi
(intenção de matar) extraem-se não apenas da confissão do próprio apelante em juízo, mas também dos depoimentos coesos dos policiais militares que atenderam a ocorrência. O policial Rosiney Soares Maduro relatou que, ao ser abordado, o réu "informou que teria matado sua mulher por ciúmes". O policial Fabio Junior Macedo corroborou a versão, afirmando que o acusado "confessou a autoria delitiva".

A tese defensiva de desistência voluntária, por sua vez, é fragilizada pela dinâmica dos fatos. A vítima, para cessar as agressões, precisou se desvencilhar do agressor e buscar refúgio no banheiro. O próprio réu, em seu interrogatório, declarou que cessou os golpes pois "percebeu o que estava fazendo", o que denota um susto ou choque com a própria conduta, e não uma desistência voluntária no sentido estrito da lei, que exige que o agente possa prosseguir, mas opte por não fazê-lo. A jurisprudência é clara ao afirmar que, se há dúvida sobre a real intenção do agente, a competência para dirimi-la é do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - [...] ARGUIÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - NÃO OCORRÊNCIA - [...]
A existência de elementos suficientes que demonstram que o Conselho de Sentença proferiu decisão de acordo com as provas apuradas nos autos afasta a tese defensiva de decisão manifestamente contrária ao conjunto probatório
. [...] (TJ-MG - APR: 10105190171055001 Governador Valadares, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 13/10/2020, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/10/2020) – destaquei.

Portanto, havendo elementos probatórios que sustentam a versão acolhida pelos jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo a condenação ser mantida.

2. DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Superada a tese principal, passo à análise do pleito subsidiário de revisão da dosimetria da pena, o qual, a meu ver, merece parcial acolhida.

2.1. Da Pena-Base

A magistrada sentenciante fixou a pena-base em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, ou seja, 6 anos e 9 meses acima do mínimo legal de 12 anos. Para tanto, valorou negativamente a
culpabilidade
, os
motivos
e as
circunstâncias do crime
.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, havendo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e as demais para exasperar a pena-base, sendo plenamente possível a coexistência de qualificadoras de natureza subjetiva e objetiva.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. [...] IV - Ressalta-se, ainda, que "
esta Corte possui o entendimento segundo o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea
" (HC n. 430.222/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/3/2018, grifei). (STJ - AgRg no HC: 822149 SC 2023/0153135-8, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023) – destaquei.

No caso, a juíza utilizou o feminicídio para qualificar o crime e as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima para majorar a pena-base.

Contudo, a valoração da
culpabilidade
merece reparo. A juíza a considerou elevada por entender que "o réu desferiu pelo menos 5 facadas na vítima, inclusive em regiões vitais". Ocorre que tal circunstância – a gravidade dos atos executórios e a proximidade do resultado letal – constitui o critério legal específico para modular a fração de diminuição na terceira fase da dosimetria, referente à tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP). O grau de avanço no
iter criminis
(caminho do crime) é o que define se a redução será de 1/3 (mínima) ou 2/3 (máxima).

Ao utilizar esse mesmo fundamento para exasperar a pena-base na primeira fase e, posteriormente, para justificar a aplicação da menor fração de redução na terceira fase, a sentença incorre em indevido
bis in idem
, punindo o agente duas vezes pela mesma circunstância fática.
Em suma, a gravidade dos atos executórios (número de facadas e região atingida) é matéria a ser valorada na terceira fase, para definir o quantum da tentativa, enquanto as qualificadoras sobejantes são matéria da primeira fase, para exasperar a pena-base. A utilização do mesmo critério em ambas as etapas viola o princípio que veda a dupla punição.

Por essa razão, afasto a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase, mas mantenho a exasperação da pena-base em razão das qualificadoras sobejantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, que, por si sós, demonstram maior gravidade ao delito. Diante disso, o patamar de 18 anos e 9 meses se mostra excessivo. Considero mais razoável e proporcional fixar a nova pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

2.2. Da Pena Intermediária

Na segunda fase, a magistrada reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e aplicou a fração de 1/6. Mantenho o reconhecimento da atenuante e, aplicando a redução de 1/6 sobre a nova pena-base, fixo a pena intermediária em
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

2.3. Da Terceira Fase: Causa de Diminuição da Tentativa

Na terceira fase, a sentença aplicou a fração mínima de redução pela tentativa, qual seja,
1/3 (um terço)
. A defesa pugna por uma redução maior, e, neste ponto, assiste-lhe razão.

O critério para a escolha da fração de diminuição é o caminho percorrido pelo agente na execução do crime (
iter criminis
). Quanto mais próximo da consumação, menor a redução.

PENAL. HABEAS CORPUS [...] QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. [...] 11. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
(STJ - HC: 614057 SC 2020/0243587-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021) – destaquei.

No caso, é inegável que o apelante percorreu parte significativa do
iter criminis
, atingindo a vítima com múltiplos golpes em região vital. Contudo, as provas também indicam que ele não esgotou todos os meios executórios à sua disposição, tendo cessado os golpes voluntariamente, ainda que não em configuração de desistência voluntária. Diante desse quadro, a aplicação da fração mínima se mostra rigorosa. Considero mais justa e proporcional a aplicação da
fração intermediária de 1/2 (metade)
.

2.4. Do Recálculo da Pena Definitiva

Aplicando a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2 sobre a pena intermediária de 13 anos e 4 meses, torno a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, dado que a pena final é superior a 4 e inferior a 8 anos, e as circunstâncias judiciais, embora readequadas, não são inteiramente favoráveis.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação do apelante
WEBERT RODRIGUES VIEIRA
pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, reformar a dosimetria da pena, nos seguintes termos:

a) Reduzir a pena-base para
16 (dezesseis) anos de reclusão
; b) Aplicar a fração de
1/2 (metade)
referente à causa de diminuição da tentativa; c) Redimensionar a pena definitiva para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantendo o regime inicial
fechado
e as demais disposições da sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025